Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700024-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gilberto de Almeida, contra a r. decisão (ID. 51810311) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais proposta em face do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para julgamento do feito para o juízo da Comarca de Patos/PB. Recebidos os autos, determinei que o Agravante colacionasse documentação hábil a respaldar o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 13461670). Em resposta, o Recorrente juntou contracheque (ID 14119447), declaração de imposto de renda (IDs 14119448, 14119449, 14119450, 14119451, 14119451 e 14119452) e outros comprovantes, a fim de demonstrar a situação de hipossuficiência pessoal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. E, a meu sentir, na hipótese dos autos os argumentos e a documentação juntada não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade. Conforme é possível constatar no contracheque juntado pelo Agravante, ele é servidor público que percebe salário bruto de R$ 5.023,05 (cinco mil e vinte e três reais e cinco centavos) e no mês de referência (janeiro/2020) recebeu salário líquido no valor de R$3.486,19 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) (ID 14119447). Compulsando a última declaração de imposto de renda juntada aos autos pelo Agravante, é possível constatar que ele declarou possuir expressivo valor patrimonial, totalizando R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) (ID 14119448). Para demonstrar os gastos mensais ordinários, juntou fatura do cartão de supermercado no valor de R$517,57 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos) (ID 14119454). Em relação ao boleto de empréstimo com o Banco GMAC S/A, no valor de R$1.443,90 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos), não foi possível constatar a origem e periodicidade do pagamento (ID 14119453). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator